Tribunal: TJES
Processo: 5014686-74.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014686-74.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CLARA VIANA BUZATTO e outros
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014686-74.2023.8.08.0011

RECORRENTES: ANA CLARA VIANA BUZATTO e MERCADOPAGO
RECORRIDOS: MERCADOPAGO e ANA CLARA VIANA BUZATTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA ON-LINE. MERCADO PAGO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FRAUDE VIA LINK DE PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479, STJ). DANO MATERIAL MANTIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação reparatória envolvendo a tentativa de compra de produto por meio da plataforma Mercado Livre, com uso da garantia do Mercado Pago. A compra foi cancelada pelo parceiro comercial da plataforma, que contatou a autora diretamente. A consumidora, então, efetuou o pagamento do valor de R$ 5.000,00 em nome de terceiro indicado pelo fraudador, fora da plataforma virtual. A sentença de origem reconheceu a responsabilidade objetiva da ré e condenou-a à reparação do dano material, julgando, contudo, improcedente o pedido de danos morais. Ambas as partes recorreram da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a plataforma de pagamento possui responsabilidade solidária em razão de falha sistêmica (fortuito interno) explorada por parceiro comercial para fraudar a consumidora, mesmo havendo culpa concorrente desta; e (ii) saber se os transtornos vivenciados pela autora, somados à assunção de risco desnecessário ao pagar por fora do sistema, configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é objetivo, fundamentando-se na teoria do risco da atividade (arts. 12 a 25), na qual a constatação de dano e do nexo de causalidade geram o dever de indenizar.

Restou caracterizada falha na prestação do serviço da plataforma, pois o parceiro comercial utilizou-se de brecha no funcionamento do sistema para cancelar as compras e acessar o contato do consumidor. O evento caracteriza fortuito interno, fazendo surgir para a requerida o dever de indenizar materialmente de forma solidária, a despeito da atuação concorrente da vítima para o resultado.

Inexiste dano moral configurado. Embora a consumidora tenha sido privada de recursos financeiros e do produto, esta assumiu um risco desnecessário e agiu com alto grau de culpabilidade ao efetuar a transferência bancária para terceira pessoa estranha à relação negocial, fora do ambiente seguro da plataforma, afastando-se a caracterização de violação efetiva a direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de Julgamento:
"1. A plataforma de intermediação de vendas e pagamentos responde objetivamente, por caracterizar fortuito interno, pelos danos materiais sofridos por consumidor vítima de fraude praticada por parceiro comercial que se utiliza de falha sistêmica para captar dados e realizar a venda direta, ainda que o consumidor tenha agido com culpa concorrente ao transferir o valor. 2. Inexiste dano moral indenizável quando o consumidor atua com alto grau de culpabilidade e assume risco desnecessário ao efetuar pagamento fora do ambiente seguro da plataforma para terceiro estranho à relação jurídica negocial."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 6º, incisos VI e VIII, e arts. 12 a 25; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º;

CPC, arts. 98, §3º, 485, VI e VIII, e 487, I;

Lei nº 9.099/1995, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 479.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
ANA CLARA VIANA BUZATTO

e o requerido
MERCADOPAGO

interpuseram recurso inominado contra sentença de primeiro grau (ID 17783169), nos autos AÇÃO REPARATÓRIA, na qual decidiu nos seguintes termos:
“Isto posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 485, VIII, do CPC (desistência), em face de Mob Eletrônicos; JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 485, VI, do CPC (ilegitimidade passiva), em face de Nu Pagamentos S.A., e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR o Mercadopago a pagar à autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de danos materiais, com correção monetária da data do desembolso até a citação pelo IPCA, de acordo com o art. 389, parágrafo único, do CC, e juros de mora da citação em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC.”.

Em sede recursal (ID 17783175), a autora pretende a reforma parcial da sentença com o acolhimento do pedido de indenização por danos morais.

Em sede recursal (ID 17783176), o requerido arguiu, em suma, ausência de falha na prestação de serviço. Por essa razão pleiteia a reforma integral da sentença para improcedência dos pedidos autorais.

Contrarrazões apresentadas (ID 17783185 e 17783187).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Em tempo, concedo o benefício da Justiça Gratuita à parte autora/recorrente, posto que restou comprovada sua hipossuficiência (ID 18102425).

Análise Concomitante dos Recursos Apresentados pelas Partes.

Havendo questões processuais pendentes, passo a apreciá-las.

Da Ausência de Interesse Recursal e Suposto Recurso

O requerido sustenta, em sede de contrarrazões, a ausência de interesse recursal da autora e a existência de alegações genéricas. Tais preliminares não merecem acolhimento.

Diferente do que afirma a instituição recorrida, o recurso interposto pela autora é específico e delimitado, insurgindo-se exclusivamente contra o capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de danos morais. A utilidade e necessidade do provimento jurisdicional são evidentes: a autora busca a reforma da sentença para ver compensado o abalo extrapatrimonial sofrido, pretensão esta que encontra amparo no princípio da dialeticidade recursal, tendo a autora/recorrente atacado precisamente os fundamentos da decisão de piso. Portanto, não há que se falar em recurso genérico ou falta de interesse, uma vez que a matéria devolvida a este Colegiado está perfeitamente identificada.

Assim, REJEITO as preliminares.

Superada tais questões, passo à análise do Mérito.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

In casu
, restou caracterizada a falha na prestação do serviço do Mercado Livre, empresa no qual a recorrente Mercado Pago integra. Apesar de a inicial ser confusa em relação a narrativa fática, não tenho dúvidas de que houve tentativa da autora, em duas oportunidades, em adquirir o produto dentro da plataforma Mercado Livre, através do sistema de compra garantida do Mercado Pago, conforme verifico ao ID 17783093, onde constam duas compras no valor de R$ 5.000,00, que posteriormente foram estornadas, apesar de a autora sonegar a referida informação em sua narrativa fática.

A falha no sistema do Mercado Livre decorre do fato do parceiro, sabedor da forma de funcionamento do Mercado Pago, cancelar as compras, e, munido do acesso ao consumidor através da plataforma, entra em contado direto com o mesmo, que, interessado na compra, acaba efetuando o pagamento a pessoa por ele indicada. Não acredito na versão do fornecimento de “link”, eis que o mesmo sequer é apresentado nos autos através de prints tirados do próprio celular da autora.

Diferentemente do alegado na inicial, a compra não foi feita através da conta do mercado pago, mas, sim, através de pagamento direto da conta autora no banco NuBank (ID 17783087).

Importante pontuar que a situação não se trata de conluio entre parceiro e consumidor, onde estes realizam de comum acordo a compra fora do ambiente seguro (a vítima seria a plataforma, que ficaria sem a comissão), sob a promessa de alguma vantagem ao consumidor, momento em que este efetivamente viola as regras de uso das plataformas, devendo arcar com os prejuízos caso o produto não seja entregue.

Nesse caso, como fora o próprio parceiro que utilizou-se de uma falha no sistema da plataforma Mercado Livre, em razão da forma de funcionamento do Mercado Pago, sem prova de conluio com o consumidor, surge para esta o dever de indenizar pelos danos materiais sofridos de forma solidária, por mais que o consumidor também tenha atuado, de forma concorrente, para a consumação do resultado.

Deste modo, com acerto decidiu o Magistrado
a quo
ao reconhecer o dever do requerido de ressarcir o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente à quantia despendida conforme comprovante de ID 17783087.

Em relação a indenização por danos morais, entendo, de igual forma, pela sua inexistência, mas por motivo diverso.

A situação sofrida não se enquadra, em tese, como de mero aborrecimento, eis que a autora acabou privada de recursos por longo tempo, e, ainda, ficou sem o produto que almejava.

Contudo, a autora teve alto grau de culpabilidade na fraude sofrida. Ao efetuar o pagamento dos valores em nome de terceira pessoa que não fazia parte da relação jurídica negocial, fora da plataforma de negociação, assumiu um risco desnecessário. É de bom alvitre rememorar nesse caso que a requerida apenas suporta os danos materiais em razão do risco de seu negócio.

Verifico, ainda, várias inconsistências na narrativa contida na inicial que quase induziram este magistrado a erro quando da análise do que efetivamente ocorrera (cheguei a cogitar pela total improcedência dos pedidos), eis que a autora de forma voluntária suprimira as tratativas realizadas com o parceiro da empresa Mercado Livre para a aquisição do produto.

A caracterização do dano moral indenizável exige efetiva violação a direitos da personalidade, situação não evidenciada nesse caso concreto, considerando seus contornos fáticos.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO.
Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, contudo, a exigibilidade no tocante à parte autora resta suspensa, conforme previsto no art. 98, §3° do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 15 de fevereiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)